Tribunal: TJSP
Processo: 2253520-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2020 - Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva superveniente do executado, nos termos do art. 130 do CTN - Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC - Decisão do STJ que, no julgamento do REsp 1.111.202/SP (Tema no 122), fixou o entendimento segundo o qual "tanto o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2017 a 2020 - Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva superveniente do executado, nos termos do art. 130 do CTN - Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC - Decisão do STJ que, no julgamento do REsp 1.111.202/SP (Tema no 122), fixou o entendimento segundo o qual "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU" - Matéria não discutida nos autos por se tratar de sub-rogação - Inaplicabilidade do art. 1.030, inciso II, do CPC - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.